Tribunal: TJPA
Processo: 0075449-55.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075449-55.2015.8.14.0136

APELANTE: ALESSANDRO JOSE DA ROCHA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECALARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALESSANDRO JOSÉ DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DECALARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, movida em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que foi concedido, em sede de Agravo de Instrumento, o benefício da Justiça Gratuita.

Além disso, afirma que a sentença é nula por carência de fundamentação, uma vez que o juiz citou o art. 485, IV do CPC, mas não informou o motivo concreto para a sua aplicação ao caso. Ou seja, o magistrado não informou qual pressuposto processual de constituição e desenvolvimento processual está ausente no presente feito. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV do CPC (
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo)
.

No caso em tela, analisando as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes a ensejar o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, como passo a expor.

Observo que o requerente, em cumprimento à decisão do ID 2257380 - página 19/40, foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

No entanto, a parte interpôs o recurso de agravo de instrumento nº
0077744-85.2015.8.14.0000
contra a referida decisão,
ao qual foi dado provimento, para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.

Logo em seguida, foi proferida a seguinte sentença:

“Com base no inciso IV, artigo 485 do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. CONDENO a parte autora nas custas processuais. Fica desde já intimada para recolhê-las no prazo de 15 dias. Transcorrido referido prazo sem seu devido recolhimento, remeta a documentação necessária à PGE para a devida exação. P.R.I.C.”

Uma vez que foi concedida a gratuidade judicial à parte autora, no agravo de instrumento nº
0077744-85.2015.8.14.0000
, o pressuposto de recolhimento de custas (única determinação anterior à sentença) não deve ser exigido.

Nesse sentido, caso verificada a ausência de outro pressuposto processual, deveria o magistrado oportunizar ao autor a emenda à inicial, ou ao menos ter explicado na sentença qual pressuposto processual estava ausente, o que não foi feito.

Dessa forma, entendo que a falta de pressuposto processual não restou configurada e o processo não deveria ter sido extinto, padecendo a sentença recorrida de nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo ocorrer o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento ao feito.

Sem condenação em custas.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024